Tribunal: TJSP
Processo: 1043483-15.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo embargante – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1043483-15.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado ANTÔNIO EDUARDO FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506/50000 -Voto no
2
VOTO N° 18225
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1043483-15.2014.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: ANTÔNIO EDUARDO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Inocorrência Questões analisadas de forma precisa pela
Turma Julgadora
Impossibilidade de rediscussão da
matéria devidamente apreciada “Mesmo após a vigência
do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, julgado em 8/6/2016) Os fundamentos expostos
no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelo
embargante
Natureza infringente dos embargos de
declaração
Ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022, do novo Código de Processo Civil Embargos de
declaração rejeitados
Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco
S/A contra o v. acórdão de fls. 245/255, que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso interposto por Antonio Eduardo Filho, ora
embargado.
O embargante sustentou a ocorrência de omissão
no aresto em questão, alegando, em suma, que foi devidamente
comprovado nos autos a existência de relação jurídica entre as partes e a
legitimidade do débito imputado ao embargado.
Salientou que tela sistêmica comprovava que o
contrato impugnado estava vinculado ao cartão de crédito aderido pelo
autor, bem como pagamentos anteriores realizados, razão pela qual deveria
ser negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor.
Procurou demonstrar a necessidade de afastamento
e/ou redução da indenização a título de dano moral, em atenção aos
princípios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o
enriquecimento ilícito da parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Requereu, então, o acolhimento destes embargos
de declaração visando ao afastamento dos vícios ora apontados.
Intimado nos termos do artigo 1.023, § 2o, do novo
Código de Processo Civil, o embargado pugnou pela rejeição dos presentes
embargos (fls. 31/32).
É o relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.
Na espécie, o embargante opôs os presentes
embargos de declaração com o intuito de sanar suposta omissão acerca da
regularidade do débito imputado ao autor, ora embargado, que deu origem à
negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.
Entretanto,
o
embargante
pretende
rediscutir
matérias já analisadas pela Turma Julgadora.
Com
efeito,
vale
transcrever
os
seguintes
fundamentos expostos no v. acórdão embargado que bem analisaram a
matéria controvertida (fls. 249/254):
“Por outro lado, o banco réu, na contestação (fls. 28/32), afirmou
que o autor manteve ativa sua relação com o banco, por meio de utilização de cartão de
crédito, realizando pagamentos ao longo de anos. Porém, “deixou de quitar a renegociação
do débito pendente, referente a crédito de renegociação de dívida contratado em
03/06/2013”, “acumulando o saldo devedor de R$ 9.723,10, em 07/03/2013”. Juntou telas
sistêmicas, parcialmente ininteligíveis, e faturas de cartão de crédito, referentes aos períodos
de vencimento de 03/01/2011 a 03/10/2011 (fls. 45/54), de 03/06/2012 a 03/08/2012 (fls.
55/58), de 03/01/2013 a 03/03/2013 (fls. 59/61), e por fim, relativa ao vencimento de
03/07/2013 (fls. 62).
O autor, por sua vez, em réplica à contestação, impugnou os
documentos apresentados por serem unilateralmente produzidos, os quais não respaldavam
a dívida cobrada, com base em valores não reconhecidos, sugerindo a ocorrência de fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506/50000 -Voto no
4
ou falha operacional.
Em suma, a existência de relação jurídica entre as partes
não foi questionada pelo autor, residindo a controvérsia unicamente quanto ao débito
que lhe foi imputado, fundado em valores desconhecidos.
Com efeito, os documentos apresentados pelo réu não têm
o condão de comprovar a regularidade da inscrição desabonadora, pois são
imprecisos.
Vale dizer que o débito, no valor de R$ 9.561,00, objeto da
restrição cadastral questionada nestes autos, é datado de 03/06/2011 (fls. 84), mas o
réu alega que a dívida em questão se referia à renegociação celebrada em 03/06/2013,
acumulando o saldo devedor de 9.723,10, em 07/03/2013 (fls. 28), de modo que não
poderia apontar o nome do autor naqueles cadastros com base em débito anterior à
dívida alegada.
Ademais, ainda que se considere, como data de inclusão, o dia
15/02/2013, conforme consta naqueles cadastros (fls. 84), tal data também diverge da
alegada pelo réu, por ser anterior à mencionada renegociação.
Importante observar que as faturas apresentadas pelo réu
não abrangem todo o período mencionado, sendo de notar que, após a juntada
daquela com vencimento em 03/10/2011, na qual não constavam lançamentos,
constando apenas um crédito de R$ 12,66 (fls. 54), foi apresentada aquela com
vencimento em 03/06/2012, na qual consta o montante de R$ 15.755,57 (fls. 55), cuja
origem não foi demonstrada, já que as anteriores não foram apresentadas para
verificação da regularidade desta dívida.
Vale lembrar que, a instituição financeira ré, na condição de
fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor).
Neste sentido, é o entendimento predominante do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na súmula no 297, que dispõe: “o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No caso em exame, a responsabilidade da instituição
financeira é objetiva e independe da existência de culpa, consoante o artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor.
Ademais, em se tratando de relação de consumo, e sendo
verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada,
com a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor.
Ressalte-se que, ao consumidor, não poderia ser atribuído
o ônus de provar um fato negativo, isto é, de que não contraiu o débito discutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506/50000 -Voto no
5
Assim, à instituição financeira ré, competia demonstrar
que tal débito foi regularmente contraído pelo consumidor, trazendo aos autos os
documentos relativos a esta dívida.
Na espécie, o banco réu não comprovou, tal como lhe
competia, a alegada renegociação de débito que teria gerado o débito impugnado.
As telas sistêmicas trazidas aos autos junto com a
contestação, impugnadas pelo autor, não demonstram a origem do débito, por se
tratarem de prova unilateral, sendo de notar que, nas faturas apresentadas, não
consta, sequer, o endereço do autor, tampouco código de barras para pagamento, ou
o valor a ser pago, de forma clara.
Neste contexto, considerando que o banco réu não
demonstrou a legitimidade do débito questionado, conforme lhe incumbia, a teor do artigo
373, inciso II, do novo Código de Processo Civil, mostra-se cabível a declaração de
inexistência do débito.
Neste sentido, vale lembrar os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCÁRIOS. Contrato de adesão para
uso de cartão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. Inclusão do nome da autora no cadastro de devedores inadimplentes por indicação da ré. Sentença de
improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Ausência de prova da origem do débito, a qual deveria ter sido
produzida pela apelada. Meros "prints" de tela de computador que não se prestam a comprovar as
alegações deduzidas na contestação, uma vez que foram produzidos e editados de forma unilateral pela
apelada, além não trazerem informações claras sobre o número do contrato, tampouco sobre os valores
dos débitos cobrados. Dívida declarada inexigível. Dano moral. Anotações restritivas preexistentes. Apelante
que não comprovou que as outras anotações são indevidas. Danos morais não caracterizados. Inteligência da
Súmula no 385 do C. STJ. Sentença reformada em parte apenas para declarar a inexigibilidade dos débitos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1018115-06.2016.8.26.0224; Relatora:
Desembargadora Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 31/12/2017).
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito Alegação de
desconhecimento do débito
Contrato bancário
Inserção nos órgãos de proteção ao crédito
Pedidos
improcedentes, com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé Pleito de reforma
Possibilidade Banco réu que alegou a regularidade da inscrição Ausência de elementos nos autos hábeis a
comprovar a entrega do cartão ou a renegociação do débito Telas sistêmicas que sequer condizem com o
débito apontado Ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil Restrição creditícia indevida Ilícito configurado
Existência do dever de indenizar - Inaplicabilidade da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça Dano
moral Admissibilidade Inscrição posterior em data muito próxima da declarada inexigível Circunstância a
ser considerada na fixação do montante - Indenização fixada no valor de R$ 5.000,00, que in casu atende aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade
Juros moratórios da citação válida - Litigância de má-fé

Ausência de configuração das hipóteses previstas no art. 80, da Lei Processual Civil - Recurso provido” (TJSP;
Apelação Cível 1032632-27.2016.8.26.0576; Relatora: Desembargadora Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2017; Data de Registro: 10/07/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506/50000 -Voto no
6
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de improcedência, com aplicação de multa por litigância
de má-fé Recurso de apelação do autor - Dados do requerente inclusos em cadastro de restrição ao crédito, por
dívida que alega inexistir
Instituição financeira alegou a contratação de cartão de crédito, mas não
comprovou a existência da dívida, bem como a licitude do apontamento
Ônus da prova que lhe
competia, a teor do art. 373, II, do CPC e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor Exibição de cópia
da tela interna do sistema e faturas que não estão em ordem cronológica Documentos unilaterais que
não servem como prova de contratação de cartão de crédito Contratação não demonstrada - Declaração
de inexistência do débito que é de rigor Dano moral Ocorrência Dano in re ipsa Quantum indenizatório
Arbitramento em R$10.000,00, apto a reparar o autor e desestimular a ré à prática de novas condutas, sem
causar enriquecimento ilícito Correção monetária a partir do arbitramento (Súm. 362 do STJ) e juros de mora de
1% ao mês a partir do ato ilícito (indevido apontamento) Súm. 54 do STJ Afastamento da multa por litigância
de má-fé - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1035707-79.2018.8.26.0002;
Relator: Desembargador Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2012; Data de Registro: 18/06/2019).
Na espécie, respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz
sentenciante, impõe-se o decreto de inexistência do débito questionado, cuja origem não foi
demonstrada pela instituição financeira ré.
Por consequência, também é devida a indenização pleiteada
na petição inicial, a título de dano moral, pois o réu inseriu, indevidamente, o nome do autor
em cadastros restritivos de crédito.
Tal falha acarretou evidente prejuízo ao autor, decorrente da
ilegítima restrição cadastral que lhe foi imposta, dano este que é presumido e não necessita
de comprovação, dado o notório constrangimento e vexame a que o autor foi submetido, ao
ter o seu nome inserido, indevidamente, no rol de inadimplentes.
Vale salientar que não se trata de meros transtornos,
perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na
vida de qualquer indivíduo.
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano moral decorre do próprio ato
lesivo de manutenção indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito,
'independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora,
que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento'.
Precedentes” (REsp 705371/AL; Recurso Especial 2004/0166517-9
Relator: Ministro
Jorge Scartezzini - Quarta Turma Julgado em 24/10/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ
11.12.2006 p. 364).
(..)
Por outro lado, conforme decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, "a indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa
prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (RT 706/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506/50000 -Voto no
7
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em indenizações desta natureza, “a verba devida há que ser fixada, pelo Juiz,
segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de molde a evitar que a reparação
constitua-se em enriquecimento indevido às vítimas, arbitrando a verba com moderação e
de maneira proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, contribuindo,
também, para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo a sua conduta” (REsp 215.607-
RJ 4a T. j. 17.09.1999 rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 13.08.1999 RT
775/211).
No
caso
vertente,
atendendo-se
aos
critérios
de
proporcionalidade e de razoabilidade, a indenização por dano moral fica arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparação da humilhação,
angústia e aborrecimentos suportados pelo autor, em decorrência desta indevida
restrição cadastral que lhe foi imposta, conforme critérios adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça para indenizações desta natureza, evidenciados no seguinte
julgado daquela Corte Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 182/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO. IRRAZOABILIDADE. AGRAVO PROVIDO”.
1. A impugnação pelo agravante dos fundamentos da decisão de inadmissão do especial impõe o afastamento da
súmula 182/STJ. Decisão agravada reconsiderada.
2. Esta Corte, em casos de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, tem fixado a indenização por
danos morais em valores equivalentes a até cinquenta salários mínimos.
2. O valor arbitrado a título de reparação de danos morais está sujeito ao controle do Superior Tribunal de Justiça,
desde que seja irrisório ou exagerado, o que ocorre no presente caso em que fixado em 603 (seiscentos e três)
salários mínimos, à época dos fatos.
3. Quantia reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às peculiaridade do caso em concreto,
aos parâmetros jurisprudenciais pertinentes e ao primado da razoabilidade.
4. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL” (AgRg no Ag 1138180/TO - Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento 2008/0284281-8 Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino - Terceira Turma Julgado em
16/09/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/09/2010).”
Destarte, a controvérsia foi bem dirimida pela Turma
Julgadora, a qual entendeu, de forma fundamentada, que os documentos
apresentados pelo réu não comprovavam a regularidade do débito lançado
nos cadastros de inadimplentes, ressaltando, inclusive, que não havia
controvérsia quanto à existência de relação jurídica entre as partes.
Ficou demonstrado, outrossim, que o valor da
indenização arbitrado pela Turma Julgadora tomou por base parâmetros
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para indenizações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506/50000 -Voto no
8
desta natureza, seguindo critérios de proporcionalidade e de razoabilidade,
de modo a não causar enriquecimento ilícito ao consumidor.
Por conseguinte, não ocorreu a indigitada omissão
no acórdão em questão, no qual houve pronunciamento acerca das
questões alegadas pelo recorrente.
Nestas condições, as teses sustentadas pelo
embargante foram rejeitadas pela Turma Julgadora. Assim, pretende o
recorrente a rediscussão de questão já decidida, o que é incabível.
Impende observar que o embargante não apontou
qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no
acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador (artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
A este respeito, cumpre conferir recente decisão
proferida
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da
fundamentação da decisão judicial, mesmo após vigência da Lei no
13.105/2015 (novo Código de Processo Civil):
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. em 8/6/2016).
Na verdade, o embargante não se conforma com o
entendimento adotado por esta Turma Julgadora, e pretende o reexame de
questões analisadas no v. acórdão embargado. Assim, os presentes
embargos têm caráter infringente, o que é inadmissível.
Neste sentido, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01/91. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043483-15.2014.8.26.0506/50000 -Voto no
9
JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE”.
1. 'Os embargos declaratórios não são cabíveis para a modificação do julgado que
não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro'.
2. “Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo embargante, com a oposição destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão de acordo com
sua tese” (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de Declaração no Recurso Especial
2009/0237129-2
Relator: Ministro Humberto Martins - Segunda Turma
Julgado em
07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração de fls. 1/5, dada a ausência de quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais invocados pelo embargante,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR